Tribunal: TJPA
Processo: 0803151-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803151-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONEI DA COSTA TINOCO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E NA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA EXTREMA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos colhidos nos autos (provas). Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na futura aplicação da lei penal, pela gravidade concreta do delito praticado e pela possibilidade de reiteração delitiva, destacando que a situação é deveras grave e que há fortes indícios da prática da traficância pelo paciente como meio de vida, já que, conforme informações da autoridade coatora, verifica-se que ele responde por outros ilícitos e gozava do benefício do livramento condicional quando voltou delinquir.

2. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado. O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente, além, principalmente, das graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a prisão visa evitar a reiteração delitiva, destacando que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz.

3. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado
Mário Sandro Campos Rodrigues
em favor do paciente
Ronei da Costa Tinoco
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800072-51.2024.8.14.0032
(
PJE 1º Grau
), que
negou a revogação do pedido de prisão preventiva
, com
fundamento genérico na garantia da ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal
.

Consta da
impetração
(doc. ID 18345424) que, o paciente teve sua
prisão em flagrante efetuada no dia 16/01/2024
, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei de Drogas). Segundo o impetrante, a conduta do paciente foi um fato isolado em sua vida, há incontroversas nos depoimentos dos agentes policiais, quando ouvidos na polícia, quanto à abordagem da companheira do paciente,
Senhora Rayane da Costa Arcanjo
, tendo os agentes violado a entrada na residência para efetuar a prisão de Ronei (
violação de domicílio sem qualquer mandado judicial
).
O paciente, em sede policial, assumiu a propriedade do material entorpecente
, relatando que é
usuário de drogas há cerca de 02 (dois) anos
, bem como informou os valores pelo qual teria comprado o material entorpecente.

A audiência de custódia foi realizada em 18/01/2024
, sendo
convertida sua prisão em flagrante em preventiva
, com
fundamento genérico sobre a gravidade abstrata do delito
. A defesa interpôs
pedido de revogação da prisão preventiva no dia 22/01/2024
, no entanto, o pleito foi
indeferido
pelo juízo no dia
04/03/2024
.

O decreto prisional e a decisão que negou o pedido de revogação apresentam
fundamentação genérica e inidônea
, não havendo indícios ou evidências nos autos de que o paciente se dedica a este tipo de atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa,
estando ausentes os requisitos para a manutenção da custódia
, podendo
substituir a prisão por medidas cautelares diversas
.

Requer a concessão liminar da ordem, para
revogar a prisão preventiva
ou
substituir a prisão por medidas cautelares diversas
em favor do paciente, com a expedição do valioso e justo
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Conforme
despacho de ordem
(doc. ID 18383660), datado de
06/03/2024
, os autos foram
redistribuídos
ao
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
, em face de meu
afastamento funcional
, por
motivo de férias regulamentares e compensação de folgas
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão doc. ID 18431016) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 32/2024-GJ/MTA
, datado de
08/03/2024
(doc. ID 18455805).

A autoridade coatora informa que cuida de inquérito policial instaurado por
Auto de Prisão em Flagrante Delito
, visando apurar o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Após narrar acerca dos fatos, o juízo relata que, em audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, em face dos indícios suficientes de mercancia, que justifica a custódia preventiva, indicando uma
afronta à ordem pública
.

Pontua que,
o paciente gozava do benefício do livramento condicional, mas, mesmo assim, voltou a cometer, em tese, novo ilícito penal
, inferindo-se em uma
reiteração delitiva
, denotando que faz do crime seu meio de vida e possui sérias dificuldades em assimilar as regras de convivência social, portanto,
a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa, colocando em risco a sociedade
. O paciente responde aos seguintes procedimentos:
2001003-64.2022.8.14.0051
,
0800072-51.2024.8.14.0032
e
0800979-31.2021.8.14.0032
.

Relata que,
a prisão se deu em 17/01/2024
, sendo que já houve por parte do Ministério Público o
oferecimento da denúncia
. O juízo
recebeu a denúncia e manteve a custódia cautelar do réu
, por entender que
não houve qualquer alteração superveniente ensejadora da revogação da prisão outrora decretada
.

Por fim, o réu apresentou
defesa prévia em 07/03/2024
, estando o feito
aguardando a designação da audiência de instrução e julgamento
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (parecer, doc. ID 18459210).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência de fundamentação no decreto prisional e na decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, estando ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Ronei.

Na
audiência de custódia
(doc. ID 18345431),
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente
, nos seguintes termos:
“(...). I – DO CUSTODIADO RONEI DA COSTA TINOCO: No caso dos autos, a prova da materialidade vem comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão. De outra banda, há suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas. Destaco que embora não se trate de delito cometido mediante violência ou grave ameaça, a ordem pública encontra-se em risco, eis porque o tráfico ilícito de entorpecentes é, na atualidade, grande propulsor da criminalidade. Não bastasse a gravidade dos crimes em comento, que afeta diretamente a saúde pública e estimula a prática de outras espécies delitivas, o caso concreto demonstra a necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Oportuno salientar que o problema da droga encerra questão complexa, abrangendo aspectos relacionados com desenvolvimento social, saúde e segurança pública, ressaltando-se que esta última é relevantemente atingida pelo elevado número de mortes associadas ao tráfico de drogas, que tem ligação com outros crimes, mostrando-se notória e intrínseca a inter-relação existente entre homicídios, receptação, furtos, roubos, portes de armas de fogo, corrupção e comércio de substâncias entorpecentes, pois este financia a compra das armas que sustentam as guerras entre organizações criminosas pelo controle de territórios e do tráfico. Por isso que se trata o tráfico de drogas de crime grave, equiparado a hediondo, inclusive. E a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. (...). No caso vertente, a princípio, discutir se o flagrado RONEI estava ou não praticando o crime de tráfico significa proceder à dilação probatória, procedimento inviável nesse momento. Todavia, é possível extrair, nesse juízo de cognição sumária, que pela considerável quantidade e natureza das drogas apreendida com os autuados, a saber 129 (cento e vinte e nove) gramas, dos quais 120 (cento e vinte) gramas de possível alucinógeno vulgarmente conhecido por “maconha”, e 29 (vinte e nove) gramas de possível alucinógeno conhecido por “crack”, de altíssima lesividade, não se pode inferir que se tratasse de mero usuário, como alegou na audiência de custódia. Assim, estas situações, a meu ver, demonstram indícios suficientes de mercancia, o que justificam a custódia preventiva, por indicativo de afronta à garantia da ordem pública. Isso porque, no caso em exame, em razão de suas particularidades, é indiscutível a presença dos requisitos legais e fundamentos necessários à decretação da segregação cautelar. (...). Ainda destaco o fato de que flagrado RONEI DA COSTA TINOCO gozava do benefício de livramento condicional, mas, mesmo assim, voltou a cometer, em tese, novo ilícito penal, inferindo-se uma reiteração delitiva do mesmo, denotando que faz do crime seu meio de vida e possui sérias dificuldades em assimilar as regras de convivência social. A periculosidade concreta do agente, inferida ante as suas reiteradas condutas criminosas, denota a imprescindibilidade de se acautelar o meio social. Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade, serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Desta forma, a decretação da custódia preventiva se fundamenta nas circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade dos agentes, a indicar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e, sobretudo, o modus operandi do delito, evidenciando a perniciosidade da ação ao meio social. Vale dizer, ainda, que a prisão preventiva por se tratar de quebra da ordem natural imposta pelo princípio constitucional da não culpa deve revestir-se dos requisitos legais (art. 312 do CPP), com demonstração da materialidade e indícios de autoria. No caso, presentes tais elementos, a manutenção do flagrado no cárcere se impõe. Por derradeiro, não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade entre os institutos. (...). III - DA CONCLUSÃO: Por tais fundamentos,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional RONEI DA COSTA TINOCO
(...)”
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
(provas). Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública e na futura aplicação da lei penal
, pela
gravidade concreta do delito praticado
e pela
possibilidade de reiteração delitiva
, destacando que
a situação é deveras grave
e que
há fortes indícios da prática da traficância pelo paciente como meio de vida
, já que, conforme informações da autoridade coatora, verifica-se que
ele responde por outros ilícitos
e
gozava do benefício do livramento condicional quando voltou delinquir
.

Em
04/03/2024
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de Ronei
(doc. ID 18345433),
verbis
:
“Em que pese os argumentos trazidos pelo requerente, o pleito não merece acolhida. Isto porque não houve qualquer alteração superveniente ensejadora da revogação da custódia preventiva, outrora decretada. De toda sorte, quanto a alegação da defesa de que não há elementos mínimos para a decretação da medida não deve prosperar. No caso em apreço é necessária a manutenção da segregação cautelar do custodiado com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal, considerando que a instrução processual ainda não se encontra finalizada e a liberdade do acusado apresenta risco ao seu adequado prosseguimento, sem olvidar da possibilidade atinente à reiteração delitiva. Insta consignar que o requerente cometeu o crime objeto do presente procedimento enquanto cumpria prisão domiciliar em decorrência de condenação pelo cometimento de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do CP) –

proc. originário 800979-31.2021.8.14.0032 e proc. execução de pena 20010036420228140051, circunstância que aponta para sua propensão à prática delitiva. Há nos autos indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, tem-se que estão devidamente demonstrados, em especial por meio dos depoimentos das testemunhas Fabrício Fraia Maranhão (ID Num. 107227142 - Pág. 4), Juliana Lopes Sarmento (ID Num. 107227142 - Pág. 5), Ediclei Castro da Cruz (ID Num. 107227142 - Pág. 7) e do próprio custodiado (ID Num. 107227142 - Pág. 9), auto de apreensão (ID Num. 107227142 - Pág. 19), fotografias (ID Num. 107227165), além dos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório. Tendo caráter cautelar, a decretação da prisão preventiva deverá estar pautada nos dois requisitos básicos de cautelaridade, ou seja, o fumus boni juris e o periculum libertatis, que são requisitos elencados pelo artigo 312 da lei penal adjetiva, ao impor, como condição sine qua non de sua decretação, os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal) ali expressos. Todavia, além dos pressupostos e fundamentos, o Código de Processo Penal ainda exige condições especiais de admissibilidade para sua decretação em seu artigo 313, dado ser esta modalidade de prisão cautelar somente admissível em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, ou se o agente for condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado ressalvada a hipótese do artigo 64, inciso I do Código Penal , ou se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em análise, os pressupostos da prisão preventiva encontram-se presentes, bem como a condição especial de admissibilidade consistente na imputação de infração penal dolosa, sancionada com pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, nos termos do artigo 313, I do CPP. Quanto ao fundamento pertinente à garantia da ordem pública, sobretudo com base nas provas carreadas aos autos até o momento, observa-se que persiste o periculum libertatis, restando sobejamente fundado no potencial risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, do qual o requerente teve primordial participação. Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade do acusado deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para condutas idênticas, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes como os dos autos acarretam a sociedade como um todo. Portanto, está evidenciado o perigo a garantia da ordem pública, somado ao considerável risco de reiteração de ações delituosas por parte do autor, caso permaneça em liberdade. Ademais, reitero que desde a decretação da prisão preventiva não houve alteração fática que pudesse revogar a cautelar decretada, conforme estabelece o artigo 316 do Código de Processo Penal. Diante dos argumentos acima expendidos, NEGO o acolhimento do pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA intentado por RONEI DA COSTA TINOCO, em razão da presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da sua prisão cautelar, com objetivo de garantir a ordem pública e assegurar aplicação da Lei Penal. (...)”
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a prisão visa evitar a reiteração delitiva, destacando que a conduta do réu
afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

In casu
, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, sendo
precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza. Além do que
, o juízo, em 11/03/2024, despachou designando audiência de interrogatório, instrução e julgamento para data próxima, qual seja o dia 23/04/2024
(doc. ID 110721293 dos autos principais).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
(...).
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2024